Tribunal: TJES
Processo: 0011556-02.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011556-02.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
PECULATO CULPOSO
. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para o crime de peculato
culposo
, eis que restou inequívoco que a ré apropriou-se dos valores em decorrência de sua função
pública
. 2.
Não há que se falar em instauração de incidente de insanidade mental ou aplicação da causa de diminuição do art. 26, parágrafo único do CP, eis que o conjunto probatório revela de modo inequívoco que a ré entendia o caráter ilícito da ação à época dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011556-02.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, em dia ainda não descoberto, mas entre o dia 28 de janeiro de 2012 e 07 de fevereiro de 2012, na 21a DP – Delegacia de Polícia do Parque das Gaivotas, no Município de Vila Velha,
a ora denunciada, funcionária pública (escrivã de polícia, vide fls.35), apropriou-se da quantia de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), referente à fiança recolhida na referida DP (vide termo de fiança/certidão, fl. 16/17), fiança esta recolhida em espécie, para soltura do cidadão Celso Alvares Roncetti.

Narra a peça inquisitiva que, no período acima apontado, a denunciada, aproveitando-se de sua função de escrivã de polícia, bem como do fato de ser a única escrivã em serviço na 21a Delegacia de Polícia Civil no dia do pagamento da fiança, subtraiu a quantia de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais).

Informam os autos que, durante a tramitação da Ação Penal relativa ao fato criminoso que demandou a acima mencionada prisão em flagrante, o Juízo de Direito solicitou à autoridade policial a remessa do comprovante do depósito referente à fiança recolhida, sendo certo que, após buscas, restou verificado que a quantia em espécie recolhida pelo preso não estava na 21
a
DP, pois havia sido furtada pela denunciada (vide fl. 123).

I
nsta ressaltar que a denunciada, na ocasião da lavratura do APF, confessou que ficava responsável pelos valores recebidos na referida unidade policial. Além disso, relatou que reconhece sua assinatura nas cópias dos livros de registro de protocolo (fl. 56), que compravam o recebimento da fiança, e que "se apropriou de algumas quantias que deram entrada naquele cartório, para restituir posteriormente, porém não sabe dizer se restituiu os valores ora questionados"
(vide fls. 134/135).

Vale destacar que a denunciada foi exonerada do cargo de Escrivã de Polícia em virtude de sentença penal condenatória transitada em julgado.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou a denunciada ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY o crime previsto no Art.312, caput, do Código Penal. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime de peculato (art. 312 do CP), à pena de 03 (três) anos de reclusão.

Inicialmente, sustenta a defesa a declaração de nulidade por inépcia da denúncia, pela não observância do art. 41 do CPP, bem como pela atipicidade da conduta.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

Isso porque, a inicial acusatória narra o fato delituoso de forma pormenorizada, individualizando a conduta imputada à acusada, bem como sua tipificação, viabilizando assim a persecução penal, além de preencher os requisitos do art. 41 do CPP e art. 5º, LV da CF/88.

Em continuidade, afirma a defesa a ocorrência de nulidade por não observância do art. 514 do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 330, asseverou que a resposta preliminar prevista no art. 514 do CPP é desnecessária quando a ação penal for instruída por inquérito policial, tal como ocorreu no caso.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal já explicitou que o art. 514 do CPP visa coibir a propositura de ações penais temerárias contra funcionários públicos, razão pela qual, sua inobservância gera nulidade relativa.

Desse modo, importante que, em se tratando de nulidade, torna-se necessário que a parte afetada demonstre o prejuízo sofrido, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não ocorreu no caso em análise.

No caso, a apelante além de ter participado de toda instrução do inquérito policial, apresentou resposta à acusação e esteve assistida por advogado durante toda a instrução processual.

Nessa vertente, inexiste qualquer ilegalidade passível de acarretar nulidade processual, razão pela qual, está afastada a alegação defensiva.

Em continuidade, sustenta a defesa a absolvição da acusada, ou a desclassificação para o tipo penal do art. 312, §2º do CP.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pela cópia integral do procedimento nº 2015.0023.4724-93 de fls. 06/119, termo de certidão de fiança de Celso Alvares Ronceti de fls. 19, cópia do livro de registro de protocolo de fls. 125/127, termo de declaração de testemunha de fls. 135/136, relatório de IP de fls. 139/141.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a ré, na condição de funcionária pública, era responsável por receber quantias pagas a título de fiança.

Ocorre que, conforme se infere dos autos, a ré recebendo o pagamento no valor de R$620,00 (seiscentos e vinte reais), oriunda do pagamento de fiança por Celso Alvares Roncetti, apropriou-se do numerário.

Contudo, conforme comprovado nos autos, à ré, em momento algum, repassou referida para a autoridade competente, tendo se utilizado de sua função pública para obter o dinheiro para si.

Para melhor esclarecimento do que aqui se narra, colaciono alguns depoimentos:

“[...] interrogado(a) pelo(a) MMª. Juíza sobre os demais itens constantes no art. 188 do CPP, às quais, assim respondeu:
Que especificamente do fato narrado na denúncia, a interrogada não se recorda; que não se recorda do documento juntado a fls.126, mas reconhece como sendo sua a assinatura aposta no mesmo; que confirma depoimento de fls.128/129
; que responde por outros processos; que até a presente data faz tratamento psiquiatrico pois sofre de cleptomania; DADA A PALAVRA AO Ministério Público, nada perguntou. DADA A PALAVRA À DEFESA respondeu: que em relação aos dois furtos que ocorreu enquanto estava afastada por três meses e a qual tomou conhecimento, se recorda que enviaram a perícia ao local para ser feita, pois quando retornou pode observar que o local estava cheio de pózinho para identificar impressão digital; que na delegacia, a segurança era precária, se forçassem as portas, facilmente poderiam entrar, quando chovia, havia grande alagamento, vazamento no teto; que não sabe dizer se em razão dos arrombamentos, a administração fez inventário dos objetos anexos que haviam no interior da delegacia; que em relação ao período em que foi substituida pelas duas escrivãs, tomou conhecimento através do delegado que ocorreram furtos na delegacia e os valores que foram levados estavam sob responsabilidade das escrivãs, pois estavam com a chave; que não sabe dizer se as mesmas responderam criminalmente ou administrativamente por tais furtos, pois não foi ouvida sobre esses fatos pela administração; que já esteve aposentada por problemas psiquiatricos, mas retornou em setembro de 2007; que retornou porque as pessoas ficavam falando que era nova e estava aposentada por invalidez, que era doida e aquilo lhe fez mal; que insistiu para que marcassem uma nova perícia para tentar voltar; que seu médico, que a acompanhava, disse que poderia voltar mas com várias ressalvas que constavam no laudo e assim resolveu retornar; que não foi colocada em setor administrativo, que retornou para a delegacia; que o cargo para o qual retornou não era compatível com as restrições médicas do seu laudo; [...]” (Interrogatório da acusada em juízo).

“[...] QUE no período compreendido entre 10/09/2012 a 08/12/2012, cumpriu penalidade de afastamento por noventa dias; QUE durante o tempo em que esteve naquela unidade policial, vários delegados passaram pela chefia, sendo eles PC DP WILIS SOARES DE OLIVEIRA, PC DP MARIO BROCCO, PC DP DENISE MARIA; PC DP DENISE CONCEIÇÃO, PC DP LUDOGÉRIO RALFF, PC DP ALTAIR FERREIRA, PC DP CARLOS TADEU, PC DP TARIK, PC DP JOÃO FRANCISCO; QUE enquanto estava localizada no 21o distrito, vários policiais recebiam os procedimentos com os respectivos anexos que eram deixados pelos policiais do então DPJ de Vila Velha, entregando, em seguida à declarante; QUE não havia livro de protocolo interno, razão pela qual somente era assinado o recebimento dos procedimentos e anexos, no livro do próprio DPJ; QUE quando a declarante estava na delegacia, ela mesma assinava o recebimento dos procedimentos; QUE os flagrantes eram registrados no livro tombo, aonde também eram registradas as armas recebidas e, em relação aos outros tipos de anexos, a declarante registrava apenas o número do auto de apreensão; QUE analisando os autos do inquérito policial em questão, tem a dizer que reconhece sua assinatura nas cópias das páginas do livro de protocolo do DPJ, relativas ao recebimento dos procedimentos em questão; QUE os objetos era armazenados em três salas sendo no cartório da declarante, no cartório desativado e em uma outra sala, todas no segundo andar da delegacia, aonde também ficava localizado o gabinete do delegado; QUE quando a declarante assumiu suas funções naquela unidade, não recebeu inventário do cartório da PC EP SANDRA MARA bem como a PC GILSETE já tinha as chaves das salas em que eram armazenados os anexos, não sabendo dizer se também tinha as chaves do cartório da declarante; QUE quando chegou à unidade, também estava lá localizado o escrivão ELDER SANTOS MARINS e somente teve acesso às chaves da sala em que era armazenados os anexos, bem como do cartório que ele ocupava, quando ele saiu da unidade, cerca de dois anos depois; QUE em relação às fianças, os valores que eram recebidos na unidade, eram levados pela declarante ou pelo PC EP ELDER ao banco para pagamento da DUA, ou algum dos policiais que estivessem na unidade, à pedido dos escrivães; QUE, ademais, os anexos não eram enviados ao Fórum, pois os juízes de Vila Velha não os recebiam, nem mesmo os valores em dinheiro, somente pedindo muito tempo depois, no curso da ação penal, o que dificultava sobremaneira a organização do cartório, tendo em vista a situação precária em que se encontrava a delegacia, com as salas lotadas de anexos e procedimentos; QUE deseja, finalmente, acrescentar que durante o período em que cumpriu suspensão, no ano de 2012, a unidade foi alvo de furto, ocasião em que foram levados muitos anexos, como armas, drogas e valores; QUE especificamente em relação aos objetos desaparecidos nos presentes autos, não se recorda dos mesmos, não sabendo em qual das salas foram armazenados; QUE perguntada se fora feita relação dos objetos desaparecidos após a ação delituosa supramencionada, respondeu que as escrivãs PC EP LUCIANE e JANIA D'ARC, que lhe substituíram durante seu afastamento de três meses, fizeram uma relação apenas dos objetos que elas receberam durante esse período, não tendo sido feita relação de todos os outros objetos da delegacia, mesmo porque não seria possível fazer esse controle. E nada mais havendo, mandou a autoridade a encerrar o presente que depois de lido e achado conforme vai por todos assinado, e por mim escrivão que o digitei e assino. [...] “[...]
em relação aos valores objetos do presente inquérito policial, tem a dizer que a declarante se apropriou de algumas quantias que deram entrada naquele cartório, para restituir posteriormente, quando o juiz mandasse ofício solicitando a DUA, porém não saber dizer se restituiu especificamente os valores ora questionados, pois quando saiu, fora em virtude de sua demissão, a qual não esperava e não teve tempo de repor todos os valores
; [...]” (Interrogatório da ré na esfera policial).

“[...] Inquirido(a) pelo representante do MP, às suas perguntas, respondeu: Que conhece a acusada há mais de 20 anos, mas não se recorda de que a acusada tenha trabalhado diretamente com o depoente; que o depoente foi delegado na DP de Parque das Gaivotas por um período pequeno, menos de um ano, época em que Rossana estava afastada, em razão de um PAD e ela estava sendo substituída por Geane e Luciana alternadamente; que quando Rossana reassumiu suas funções, o depoente já não se encontrava mais na DP de Parque das Gaivotas; que ouvindo a leitura do depoimento prestado na esfera policial, fls. o depoente confirma o seu conteúdo; que não pode afirmar a data exata do desaparecimento do dinheiro da fiança; que quando o depoente chegou para a delegacia, o depoente constatou que não existia um inventário de objetos e anexos, além de processos existentes na delegacia e por esse motivo, o depoente pediu uma correição na delegacia para levantamento deste inventário; que o depoente formulou a documentação de fls. 37 a 41, encaminhando para a Corregedoria de Polícia; que havia um livro de tramite interno em que eram registradas entradas e saídas de inquéritos e anexos; DADA A PALAVRA À DEFESA, respondeu; que durante o período que o depoente esteve na delegacia e Rossana estava afastada, o depoente chegou a convidá-la para vir até a delegacia localizar algum processo, não se recordando de ter chamado uma vez a acusada para localizar especificamente um processo e uma arma de um policial; que durante o período em que o depoente esteve na delegacia, ocorreram desaparecimentos de objetos e anexos, mesmo período em que Rossana estava afastada de suas funções; que por várias vezes o juizado requisitava objetos a delegacia e eles não eram encontrados, não se recordando se constava Rossana como a pessoa que recebeu tais objetos não localizados; que durante esse período ocorreu um furto de anexos, tendo sido instaurado inquérito para apuração; [...]
”
(Depoimento do Delegado Carlos Tadeu Carvalho de Menezes, em juízo).

Nessa vertente, resta inequívoco que as condutas da ré se amoldam perfeitamente ao tipo penal do art. 312 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 312, §2º do CP.

Não há nos autos qualquer elemento capaz de atestar que a apelante teria concorrido com conduta culposa de outrem, não tendo sequer comunicado a seu superior hierárquico eventual extravio.

Dessa maneira, a manutenção da condenação da acusada nas iras do art. 312, “caput” do CP, é medida que se impõe.

Por outro lado, busca a defesa a instauração de incidente de insanidade mental, ou então a aplicação da causa de diminuição do art. 26, parágrafo único do CP, vez que à época dos fatos a apelante não tinha plena consciência dos fatos em comento.

Após detida análise do caderno processual, bem como das provas carreadas, entendo não merecer acolhimento a tese defensiva.

Em primeiro lugar, porque em consulta aos Sistemas Processuais desta Corte, pude observar que a apelante ostenta outras condenações por crimes semelhantes ao aqui apurado, evidenciando uma conduta habitual e reiterada.

Ademais, não logrei êxito em observar qualquer indício de que a ré não tinha consciência da ilicitude dos fatos, tendo inclusive a mesma confessado ter pego algumas quantias de fianças pagas pelos detidos, não se recordando se havia restituído o numerário subtraído.

Ainda, conforme laudo acostado no id. 6820000, resta inconteste que a ré não apresenta qualquer impossibilidade em realizar tratamento psiquiátrico e exercer atividade laboral.

No quesito 02, formulado pelo Ministério Público, o perito atestou, de modo inequívoco, que ao tempo da ação a ré era capaz de entender o caráter ilícito do fato.

Com base em tais provas, não vejo motivos para a instauração de incidente de insanidade mental, e muito menos para a aplicação da causa de diminuição do art. 26, parágrafo único do CP.

Desse modo, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento o recurso.